Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-67.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-67.2024.8.14.0136

APELANTE: OLEMAR SOUSA DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801434-67.2024.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: OLEMAR SOUSA DA COSTA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional cumulada com indenização, na qual se alegava abusividade em contrato de financiamento de veículo, incluindo juros, tarifas bancárias, seguro e encargos.

A parte recorrente sustenta ilegalidade da capitalização de juros, abusividade de tarifas, ocorrência de venda casada, cerceamento de defesa e direito à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade na capitalização de juros prevista contratualmente; (ii) se são ilegais as tarifas bancárias cobradas; (iii) se houve venda casada na contratação de seguro; (iv) se há cerceamento de defesa pela ausência de perícia; e (v) se cabível a revisão contratual com restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (Temas Repetitivos nº 246 e 247), sendo válida a cláusula contratual que prevê taxa efetiva superior ao duodécuplo da nominal.

5. A cobrança de tarifas bancárias deve observar a regulamentação vigente à época da contratação, sendo legítima a tarifa de cadastro e o IOF, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.251.331/RS.

6. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, evidenciada pelo registro do gravame no veículo.

7. Não configurada venda casada, diante da inexistência de prova de vinculação obrigatória entre o financiamento e o seguro.

8. Inexistência de elementos que indiquem abusividade contratual ou necessidade de prova pericial, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se prevista na regulamentação vigente e comprovada a prestação do serviço. 3. A ausência de prova de venda casada afasta a alegação de prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nº 246 e 247; REsp nº 1.251.331/RS; REsp nº 1.578.553/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801434-67.2024.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE:
OLEMAR SOUSA DA COSTA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por OLEMAR SOUSA DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, sustentando a existência de cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo, tais como juros excessivos, capitalização indevida, tarifas administrativas, seguro prestamista, registro de contrato e IOF, pleiteando a revisão das cláusulas e restituição de valores.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendimento posteriormente mantido em sede de apelação por decisão monocrática, ao fundamento de inexistência de abusividade nas cobranças contratuais, por estarem em consonância com a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a alegação de ocorrência de cobranças abusivas no contrato, ausência de transparência, ilegalidade de tarifas e encargos, bem como cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

Defende, ainda, a desnecessidade de depósito do valor incontroverso como condição para o prosseguimento da ação revisional, a descaracterização da mora em razão das supostas ilegalidades contratuais e o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

Apresentadas contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de qualquer prática abusiva.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional cumulada com indenização, na qual se alegava abusividade em contrato de financiamento de veículo, incluindo juros, tarifas bancárias, seguro e encargos.

A parte recorrente sustenta ilegalidade da capitalização de juros, abusividade de tarifas, ocorrência de venda casada, cerceamento de defesa e direito à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade na capitalização de juros prevista contratualmente; (ii) se são ilegais as tarifas bancárias cobradas; (iii) se houve venda casada na contratação de seguro; (iv) se há cerceamento de defesa pela ausência de perícia; e (v) se cabível a revisão contratual com restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (Temas Repetitivos nº 246 e 247), sendo válida a cláusula contratual que prevê taxa efetiva superior ao duodécuplo da nominal.

5. A cobrança de tarifas bancárias deve observar a regulamentação vigente à época da contratação, sendo legítima a tarifa de cadastro e o IOF, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.251.331/RS.

6. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, evidenciada pelo registro do gravame no veículo.

7. Não configurada venda casada, diante da inexistência de prova de vinculação obrigatória entre o financiamento e o seguro.

8. Inexistência de elementos que indiquem abusividade contratual ou necessidade de prova pericial, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se prevista na regulamentação vigente e comprovada a prestação do serviço. 3. A ausência de prova de venda casada afasta a alegação de prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nº 246 e 247; REsp nº 1.251.331/RS; REsp nº 1.578.553/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, no que concerne à capitalização de juros, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio dos Temas Repetitivos nº 246 e 247, cuja orientação consolidada é no sentido de que a capitalização de juros, vedada pelo Decreto nº 22.626/1933 em periodicidade inferior a um ano, passou a ser admitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.

No caso dos autos, o contrato juntado prevê expressamente a capitalização mensal de juros, pois a taxa efetiva é superior ao duodécuplo da taxa nominal, motivo pelo qual não há falar em invalidade das cláusulas contratuais. (AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Diante desse cenário, não prospera a insurgência do agravante quanto à alegada ilegalidade da capitalização de juros, porquanto o entendimento adotado na decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantido.

No tocante à alegada abusividade na cobrança de tarifas bancárias, verifica-se que a matéria também se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser aferida à luz da regulamentação vigente à época da contratação. Assim, durante a vigência da Resolução CMN nº 2.303/1996, admitia-se a cobrança de tarifas por serviços prestados pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados, ressalvados apenas aqueles considerados serviços essenciais.

No caso concreto, contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça autoriza a cobrança da tarifa de cadastro, bem como do Imposto sobre Operações Financeiras, não se evidenciando, portanto, qualquer abusividade nas exações impugnadas.

No que se refere à tarifa de registro de contrato, igualmente não assiste razão ao agravante, porquanto, embora sua cobrança seja admitida, exige-se a comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme orientação firmada no Recurso Especial nº 1.578.553/SP. Na hipótese dos autos, a análise da documentação acostada, em especial o registro do gravame no documento do veículo, evidencia a efetiva realização do serviço, afastando a alegação de irregularidade.

Por fim, quanto à suposta configuração de venda casada, não se verificam elementos probatórios que indiquem que a aquisição do veículo tenha sido condicionada à contratação de seguro. Ao revés, os elementos constantes dos autos demonstram que se tratam de contratações distintas, o que revela a ciência do consumidor acerca dos serviços contratados.

Ausente, portanto, qualquer indício de vinculação obrigatória entre os contratos, não há que se falar em prática abusiva de venda casada, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026